Tribunal: CARF
Processo: 36394.004504/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36394.004504/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.408 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
TECNOCOOP INFORMÁTICA COOPERATIVA DE TRABALHO
DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/1999
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
PRESENÇA
DE
PESSOALIDADE,
SUBORDINAÇÃO, CONTINUIDADE E ONEROSIDADE.
O negócio jurídico é reconhecido juridicamente por sua causa objetiva, sua
finalidade prático-social, e não pela forma que lhe é, artificialmente, atribuída.
Cabe à fiscalização promover a qualificação jurídica dos fatos para atribuir ao
real negócio jurídico celebrado, identificado segundo sua causa objetiva, as
conseqüências tributárias que lhe são próprias segundo os desígnios da lei. Um
contrato de trabalho exige a presença de pessoalidade, subordinação e
continuidade. Havendo provas da presença de tais elementos, correta a
qualificação jurídica de contrato de trabalho proposta pela fiscalização, o que
resulta em considerar os pagamentos feitos os prestador como parcela
remuneratória sujeita à incidência das contribuições previdenciárias e de
terceiros. Os efeitos jurídicos da relação entre associados e cooperativa são
completamente distintos daquela entre cooperativa e seus empregados.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI
8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 4 do CARF, é cabível a cobrança de juros de
mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia Selic para títulos
federais. Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art.
34 do referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36394.004504/2006-63
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 946/969) interposto pela Contribuinte
TECNOCOOP INFORMÁTICA COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, contra a
Decisão Notificação n° 17.402.4/0110/2006 (e-fls. 920/931), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado em sua integralidade, conforme ementa a
seguir:
PREVIDENCIÁRIO
E
TRABALHISTA.
CUSTEIO.
COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA.
JUROS.
TAXA
SELIC.
CARÁTER
IRRELEVÁVEL.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria empregado, as pessoas
físicas que prestam serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração.
Presentes os requisitos da prestação de serviço com vínculo empregatício deve a
auditoria fiscal desconsiderar o contrato de trabalho originalmente pactuado e efetuar o
lançamento das contribuições devidas.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.97, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável. Art. 34 e 35 da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 421/448) o crédito previdenciário,
abrange o período de 01/1997 a 04/2005 e corresponde a diferenças de contribuições devidas à
Seguridade Social referentes à parte dos segurados, parte da empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT) e outras entidades e fundos (Terceiros), em razão de
caracterização dos segurados contribuintes individuais cooperados, que trabalham em funções
administrativas e de apoio à cooperativa, como segurados empregados da empresa Notificada.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

Informa o Relatório Fiscal de fls. 364/391, ter sido constatada durante a ação
fiscal a presença dos pressupostos característicos da relação empregatícia, constantes do art. 12,I,
"a", da Lei 8.212/91.
O AFPS Notificante informa que a maioria dos cooperados eram empregados da
Tecnocoop Informática Ltda e que a partir de 1995, tiveram seus contratos de trabalho
rescindidos,
sendo
admitidos,
posteriormente,
pala
TECNOCOOP
INFORMÁTICA
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, na condição de sócios cooperados. Foram anexadas
por amostragem, no presente processo, cópias das Fichas de Registro - FRE de alguns desses ex-
empregados, às fls. 613/622.
Acrescenta que todos os setores administrativos e de apoio operam com mão de
obra de cooperados nas atividades normais e necessárias ao funcionamento da cooperativa,
exercendo atividades e relações típicas de empregados. Informa ainda que a cooperativa não
possui empregados em nenhum setor dos seus estabelecimentos, salvo o de CNPJ final 0030-68
(Florianópolis), que conta com apenas 1 (um) empregado, e somente a partir de 09/2004, por
imposição do Ministério Público do Trabalho (MPT).
Noticia a existência de diversas ações trabalhistas em que a Justiça do Trabalho
reconheceu vínculos empregatícios, principalmente em relação a Tecnocoop Informática e
Serviços - Cooperativa de Profissionais em Serviços de Informática Ltda (CNPJ
01.347.395/0001-66), que é sócia cooperada da Notificada (CNPJ 28.194.652/0001-23),
conforme verificado pelas Reclamações Trabalhistas anexadas às fls. 663/394.
Ressalta a autoridade fiscal que não foram caracterizados como empregados os
segurados cooperados eleitos para os cargos de direção da cooperativa (membros do Conselho de
Administração, Presidente, Vice-Presidente e o Secretário), pois, mesmo exercendo funções
administrativas, não perdem a condição de segurados cooperados, em virtude de serem eleitos
para os cargos diretivos, na condição de dirigentes e receberem remuneração para tal função, nos
termos do artigo 12, V, f da Lei 8.212/91.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/08/2006 (e-fl.935), a
contribuinte interpôs em 05/09/2006 recurso voluntário (e-fls. 946/969), no qual alega em
síntese:
- que a relação de emprego é regida pelo Direito do Trabalho;
- que a fiscalização não tem competência para declarar a relação empregatícia,
pois somente a Justiça do Trabalho pode fazê-lo;
- que não há no caso os elementos constitutivos da relação empregatícia,
especialmente a subordinação, devido ao fato de os cooperados participarem das decisões da
sociedade e serem donos do capital da sociedade cooperativa;
- cita os arts. 9o e 442 da CLT para ressaltar que não existe vínculo entre a
cooperativa e seus associados;
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

- que a multa aplicada tem efeito confiscatório, pois contraria o art. 150, inciso IV
da Constituição Federal;
- que a Taxa Selic é inconstitucional, pois utiliza componentes e cálculos não
especificamente previstos em lei, mas em norma do BACEN.
Em sessão plenária de 09/02/2011, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF julgou o Recurso
Voluntário, proferindo a decisão consubstanciada no Acórdão no 230101.816 (e-fls. 1089/1103),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO DO
ART. 150, §4o ATÉ O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento.
Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art.
173, inciso I do CTN. No caso dos autos, a interessada manteve empregados com clara
presença de vínculo na condição de associados cooperados, em clara violação à lei e aos
estatutos, evidenciando omissão dolosa, o que conduz à aplicação do dies a quo do art.
173, inciso I do CTN.
CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS. PRESENÇA DE PESSOALIDADE, SUBORDINAÇÃO,
CONTINUIDADE E ONEROSIDADE.
O negócio jurídico é reconhecido juridicamente por sua causa objetiva, sua finalidade
prático-social, e não pela forma que lhe é, artificialmente, atribuída. Cabe à fiscalização
promover a qualificação jurídica dos fatos para atribuir ao real negócio jurídico
celebrado, identificado segundo sua causa objetiva, as conseqüências tributárias que lhe
são próprias segundo os desígnios da lei. Um contrato de trabalho exige a presença de
pessoalidade, subordinação e continuidade. Havendo provas da presença de tais
elementos, correta a qualificação jurídica de contrato de trabalho proposta pela
fiscalização, o que resulta em considerar os pagamentos feitos os prestador como
parcela remuneratória sujeita à incidência das contribuições previdenciárias e de
terceiros. Os efeitos jurídicos da relação entre associados e cooperativa são
completamente distintos daquela entre cooperativa e seus empregados.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O Princípio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la. Além disso, é de se ressaltar
que a multa de ofício é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 4 do CARF, é cabível a cobrança de juros de mora
sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia Selic para títulos federais. Acrescente-se que, para os
tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal prevê a aplicação
da Taxa Selic.
Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento parcial
ao recurso para excluir do lançamento – devido a regra decadencial expressa no I, Art. 173 do
CTN – as contribuições apuradas até 12/1999, anteriores a 01/2000 e negar provimento às
demais questões alegadas.
O processo foi encaminhado à PGFN que tempestivamente interpôs recurso
especial (e-fls. 1111/1117), no qual se contesta somente a hipótese de não decadência da
competência 12/1999.
Os membros da 2a turma da Câmara Superior de Recursos fiscais, por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso especial, e determinaram o retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação do mérito quanto ao período cuja decadência foi
afastada. O Acórdão no 9202005.173 restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO.
Para a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Para a contribuições previdenciárias da competência dezembro, o vencimento da
obrigação dá-se apenas no mês de janeiro, razão pela qual, apenas no ano subseqüente
terá início a contagem do prazo decadencial, quando aplicável a regra do art. 173, I do
CTN.
Considerando que a situação do CNPJ do sujeito passivo encontrava-se inapto,
segundo tela de fl 1145, procedeu-se à ciência do último Acórdão da CSRF por meio do Edital
de fl. 1149, sem manifestação posterior do sujeito passivo.
As competências posteriores a 12/1999 foram transferidas para cobrança no
Processo no 18470.732616/2018-18 sob o DEBCAD 37.527.283-6, consoante Demonstrativo
Analítico de Débito Desmembrado e Termo de Transferência de Débitos de fls.1150/1274.
É o relatório.
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Remanesce em litígio a discussão quanto ao lançamento de contribuições
previdenciárias referentes à competência 12/1999, tendo em vista que Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio Acórdão no 9202.005.173, de 26/01/2017, deu provimento ao recurso
especial da PFN para afastar a decadência a ela correspondente.
Conforme relatório fiscal, o crédito apurado corresponde a diferenças de
contribuições devidas à Seguridade Social referentes à parte dos segurados, parte da empresa,
SAT/GILRAT e terceiros, em razão de caracterização dos contribuintes individuais cooperados,
que trabalham em funções administrativas e de apoio à cooperativa, como segurados empregados
da empresa Notificada.
A controvérsia resume-se em analisar se restou comprovada a presença dos
pressupostos característicos da relação empregatícia, constantes do art. 12,1, "a", da Lei
8.212/91.
A questão de mérito já foi analisada por esta turma, por meio do Acórdão no
230101.816, que em decisão unânime, negou provimento ao recurso em relação às competências
01/2000 a 04/2005.
Coaduno com as razões de decidir do Acórdão no 230101.816 e aplico-as de
forma extensiva à competência 12/1999, pois a fundamentação do lançamento referente às
competências 01/2000 a 04/2005 é idêntica, diferindo, apenas, em relação à questão temporal do
fato gerador. Transcrevo a seguir a análise de mérito do voto proferido, e nego provimento ao
recurso voluntário.
Caracterização do contrato de trabalho. Qualificação jurídica dos fatos. Presença
de pessoalidade, subordinação, continuidade e onerosidade.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

A matriz legal da caracterização de empregado na seara tributária é o art. 12, inciso I da
Lei 8.212/91:
DOS CONTRIBUINTES
Seção I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
A lei tributária, portanto, definiu o empregado como “aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”. Ao assim definir, destacou
a necessidade de três requisitos para caracterização do empregado: não eventualidade,
subordinação e onerosidade. São requisitos totalmente alinhados com o que prevê a
legislação trabalhista por intermédio da CLT:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1o Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Tomando a legislação trabalhista, a doutrina estabeleceu como requisitos para a relação
de emprego: a continuidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Parece-nos que
a lição de Amauri Mascaro do Nascimento é perfeitamente cabível também para a lei
tributária acima citada, pois a pessoalidade adviria da expressão “as seguintes pessoas
físicas” contida no caput do art. 12. Assim, assumimos os quatro requisitos apontados
pelo doutrinador como necessários para que um prestador de serviço seja considerado
empregado.
Nesse cenário, cabe à autoridade fiscal demonstrar que, em dada situação, tais requisitos
foram constatados para que o prestador seja considerado empregado e os pagamentos
feitos a ele sejam tidos como remuneração que deve sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Passemos à análise fática do caso dos autos.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

A pessoalidade, continuidade e subordinação ficaram evidenciadas nos seguintes
trechos do relatório fiscal:
a) Pessoalidade todos os cooperados prestavam e prestam serviços pessoalmente
nas dependências da cooperativa nos departamentos de pessoal, contabilidade,
financeiro, recepção, entre outros O contrato de trabalho é "intuitu personae", ou
seja, os trabalhadores não podem se fazer substituir em seu "mister", tendo de
prestá-lo pessoalmente. Tal fato ficou evidenciado na planilha "cadastro de
funcionário" elaborada pela cooperativa, onde consta os nomes dos cooperados,
todos com função administrativas.
[continuidade](...) os cooperados trabalham, de fato, cotidianamente (de segunda
feira a sexta feira) internamente na cooperativa, objetivando atender às
atividades normais de administração e apoio da cooperativa. A freqüência foi
constatada através da lista de presença que controla a entrada e saída do
cooperado, portanto esses trabalhadores não trabalham no setor técnico produtivo
(serviços técnicos de informática), ou seja, eles não estão na lista de produção
cooperativista, cujo controle fica a cargo do gerente de cada estabelecimento,
portanto, eles não atendem às empresas clientes que contratam os serviços
técnicos da cooperativa, eles trabalham para a cooperativa. Fica evidente a não
eventualidade da prestação de serviço, (que se pode atribuir ao trabalhador
cooperado que é classificado na categoria contribuinte individual), através da
lista de presença com horário de entrada e saída, no qual os trabalhadores estão
sujeitos a escala de horário.
c.1) No caso em concreto, os cooperados estão subordinados juridicamente a
cooperativa, obedecendo ordem dos seus superiores, chefes de setores, como
exemplo o contador e a encarregada do departamento do pessoal. Trabalham para
a cooperativa tendo que obedecer ás normas internas da cooperativa e ordens de
seus superiores. Cumprem funções especificas, supervisionadas pela chefia da
cada departamento da cooperativa. Os cooperados são cumpridores de horários
pré-determinados e tem suas funções definidas em cada departamento. No
tocante à sujeição ao horário, os cooperados são controlados de duas formas,
como já comentado anteriormente através da lista de presença e também pelo
chefe do seu setor onde exerce sua função administrativa. Como exemplo, temos
os cooperados dos departamentos de contabilidade e do departamento do pessoal,
que são controlados pelo Sr. Lourival e pela senhora Rita de Cássia, contador e
chefe de pessoal respectivamente.
Como a recorrente não apresentou elementos de prova que afastassem as comprovadas
alegações da fiscalização, resta claro a presença dos elementos caracterizadores da
relação de emprego, o que nos leva a qualificar os valores recebidos pelos trabalhadores
como prestação salarial sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária.
Com relação aos argumentos relacionados ao parágrafo único do art. 442 da CLT, deve
ser observado que o Código Trabalhista prevê a inexistência de vínculo entre
cooperativa e seus associados, mas, obviamente, os associados da cooperativa devem
estar voltados para o objeto social desta. É esse inclusive o desígnio da Lei 5.764/71:
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Como podemos extrair do dispositivo legal, os associados devem estar voltados a uma
atividade econômica comum. No caso, o Estatuto Social da Tecnocoop, fls. 583/584,
estabelece que o os associados estarão voltados ao segmento de informática e enumera
as áreas de atuação, sem, no entanto, incluir contabilidade, apoio e administrativo entre
estas, até porque se tratam de funções que não se referem ao segmento de informática.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36394.004504/2006-63

Ainda no Estatuto Social, o art. 8o, inciso IX estabelece que os associados prestarão
serviços a terceiros cujos contratos foram “arregimentados” pela cooperativa. Os
associados, assim, tem entre seus deveres prestar serviços para terceiros e não para a
própria cooperativa.
Destacamos que a Lei 5.764/71 faz clara distinção entre associados da cooperativa e
empregados desta no inciso X do art. 4o, reforçando a conclusão de que o regime
jurídico dos empregados é aquele próprio dessa forma de contratação, não se
confundindo com o regime jurídico aplicável aos associados da cooperativa.
Dessa forma, concluímos que não há reparos a fazer no trabalho da fiscalização que
considerou como empregados da cooperativa aqueles que trabalhavam nos
departamentos financeiro, contábil, de pessoal e de faturamento da entidade.
Legalidade da Taxa SELIC como juros de mora
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros moratórios não
pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, conforme podemos conferir a seguir:
Súmula CARF No4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido
diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital